Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707566-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLETE MEIRE FELICIO FUKUDA NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Arlete Meire Felício Fukuda Nogueira em sede de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões a apelante alega que a negativa administrativa ao fornecimento dos medicamentos está em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243, em sede de repercussão geral, que estabeleceu critérios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Argumenta que a decisão administrativa que negou os remédios pleiteados foi genérica, sem análise técnica individualizada, e não indicou substituto terapêutico eficaz disponível no SUS, conforme exigido pela jurisprudência vinculante. Sustenta que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS são ineficazes para o seu tratamento, sendo inclusive contraindicados por seu médico assistente. Sustenta que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: laudo médico fundamentado, inexistência de substituto terapêutico eficaz, registro na Anvisa, comprovação científica da eficácia e segurança dos medicamentos, além da incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. Argumenta que a sentença recorrida ratificou a omissão administrativa, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à saúde, universalidade, integralidade e isonomia, além de ignorar a necessidade de análise individualizada do caso concreto. Sustenta, ainda, que estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, considerando a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da doença em caso de demora na prestação jurisdicional. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao fornecimento dos medicamentos indicados, no prazo de 10 (dez) dias, pelo período inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante apresentação de relatório médico. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, a apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Em análise preliminar, constata-se que a decisão de primeiro grau se fundamentou adequadamente nos Temas no 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, assim como no Tema no 106 do STJ, aplicando de forma expressa os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Ao confrontar esses critérios com as provas constantes nos autos, o Juízo de origem concluiu pela ausência de preenchimento de pontos cruciais, fundamentando, de forma clara, a improcedência do pedido. Portanto, diferente do alegado pela apelante, a sentença não ignorou os precedentes, mas os utilizou como base para sua conclusão desfavorável. Além disso, verifica-se que a decisão administrativa de indeferimento, fundamentada na ausência de padronização dos medicamentos para a condição clínica da requerente, foi embasada em Notas Técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), não se mostrando genérica ou omissa. Importante destacar que o NATJUS, em dois pareceres (Notas Técnicas de ID no 203624117 e ID no 236297019), manifestou-se desfavoravelmente ao pleito, após análise criteriosa da documentação médica, das opções terapêuticas do SUS, da literatura científica e das diretrizes das agências de saúde, o que, por ora, contraria a tese de que a negativa tenha sido arbitrária. Em relação à alegada ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, até o presente momento, observa-se que o NATJUS apontou a existência de tratamentos recomendados para depressão refratária, como o carbonato de lítio e a eletroconvulsoterapia, que não foram devidamente esgotados pela requerente. Ainda, os relatórios médicos apresentados pela apelante mostram-se pouco detalhados, não especificando doses, período de utilização ou justificativas técnicas para a descontinuação das terapias, dificultando, assim, a comprovação do esgotamento das alternativas disponíveis. Por fim, não há comprovação de superioridade terapêutica dos medicamentos pleiteados em relação aos fornecidos pelo SUS. Embora o NATJUS reconheça a existência de evidências científicas sobre os fármacos, destacou que essas evidências não demonstram clara vantagem. Dessa forma, os elementos até agora constantes nos autos fragilizam a tese de imprescindibilidade dos medicamentos requeridos. Assim, uma vez afirmada a ausência do requisito do da probabilidade do direito, desnecessário, no presente momento, analisar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência em sede recursal. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator